Tribunal: TJMT
Processo: 1019782-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUTOS N.o 1019782-95.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.
Recorrente: Mario da Silva Neto e outros
Recorrido: Ministério Público do Estado
Encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de seu parecer acerca da matéria.
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada